Tribunal: TJSP
Processo: 2241843-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Aquisição de veículo em nome de terceiro sem a transferência. Tutela concedida na origem para recuperar o bem. Apesar da troca de mensagens completa indicar situação bastante diversa daquela apresentada junto da exordial com cortes de trechos, resta patente que a Agravada colocou a maior parte dos valores da operação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Aquisição de veículo em nome de terceiro sem a transferência. Tutela concedida na origem para recuperar o bem. Apesar da troca de mensagens completa indicar situação bastante diversa daquela apresentada junto da exordial com cortes de trechos, resta patente que a Agravada colocou a maior parte dos valores da operação para aquisição do veículo, o que justifica a recuperação do bem, com a ressalva de que o eventual direito do Agravante poderá ser revertido em perdas e danos a ser apreciado na origem. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO